Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC/15, para a atribuição de efeito suspensivo pelo relator é necessário que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verificou no caso.
2. Limitando-se o pedido inicial à rescisão contratual motivada pela inadimplência da locatária e à aplicação da multa penal, a Ré/Apelante carece de interesse processual quanto à suscitada prescrição da pretensão de cobrança dos débitos a título de IPTU/TLP.
3. A aplicação do instituto da supressio acarreta a desconstituição de uma obrigação contratual, em decorrência da inércia do credor quanto à exigência de seu cumprimento, gerando no devedor a justa expectativa de que esse comportamento se protrairá no tempo.
4. A falta de cobrança ou fiscalização quanto ao pagamento do IPTU/TLP no período de locação do imóvel não tem o condão de gerar a expectativa legítima de que a locatária estaria eximida de tal obrigação em momento posterior, circunstância que impede a aplicação do instituto da supressio.
5. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial rejeitada.